Tribunal: TJDFT
Processo: 0713432-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RÉU FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. COVID-19. ORDEM DENEGADA.
1. Constatado que o acusado está foragido do distrito da culpa, bem como ausente a demonstração de que exerce atividades lícitas, deve ser mantida a prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal, além de salvaguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade dos delitos imputados e o risco concreto de reiteração delitiva.
2. A simples menção à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), por si só, não autoriza a concessão de ordem de soltura, mormente quando a prova pré-constituída demonstra que o paciente se encontra em boas condições de saúde.
3. Ordem denegada.